Tribunal: TJSP
Processo: 2171172-10.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Cálculo da indenização. Impetração contra acórdão proferido pela 11a Câmara de Direito Público. Decisão judicial. – Via eleita. Cabimento. O 'mandamus' tem por objeto o acórdão proferido no AI no 2084807-50.2022.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, 5-7-2022, Rel. Oscild de Lima Júnior, que, por unanimidade, negou provimento ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Cálculo da indenização. Impetração contra acórdão proferido pela 11a Câmara de Direito Público. Decisão judicial. – Via eleita. Cabimento. O 'mandamus' tem por objeto o acórdão proferido no AI no 2084807-50.2022.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, 5-7-2022, Rel. Oscild de Lima Júnior, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Leonor Saguir Jaber, Jamil Saguir, Ida Lutfi Saguir e Myrna Saguir Mussi, mantendo a decisão que, no cumprimento de julgado em desapropriação, acolheu o cálculo apresentado pelo DEPRE; a impetrante pretende, em última análise, desconstituir o acórdão para que, uma vez cassado, seja realizado cálculo nos moldes indicados no recurso. Decisões judiciais são atacadas mediante os instrumentos processuais previstos em lei e o uso do remédio constitucional como sucedâneo recursal ou com finalidade rescisória é descabido. A admissão excepcional do 'mandamus' contra ato judicial apenas se justifica em casos de manifesta ilegalidade, abuso ou teratologia, inexistentes no caso dos autos. Precedentes. – Petição inicial indeferida. Segurança denegada.